Tribunal: TJPA
Processo: 0802427-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802427-38.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CLEICO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A CONCESSÃO PELO JUÍZO
A QUO
DA PROGRESSÃO DE REGIME AO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre o excesso de prazo para a análise do pleito para a progressão de regime do paciente para o semiaberto perante o Juízo de Execução.

Ocorre que, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que no Processo-origem n. 0004419-04.2016.8.14.0013, no movimento n. 97.1, o Juízo
a quo
, em 03/05/2021, concedeu ao paciente a progressão do regime do paciente para o semiaberto, restando, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 13 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº. 0802427-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB/PA

PACIENTE:
ANTONIO CLEICO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor de
ANTONIO CLEICO DOS SANTOS
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenação conforme atestado de pena em anexo, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 12.03.2021.

Assevera que a DPPA ingressou com pedido de progressão de regime em 29.01.2021, portanto 42 dias antes do requisito objetivo ser cumprido, de forma que fosse possível que todas as tramitações necessárias fossem feitas para que na data de implementação do benefício, o paciente, caso preenchesse os demais requisitos, pudesse ser colocado no regime semiaberto.

Relata que em 01.02.2021, houve ato ordinatório determinando que fosse juntada a certidão carcerária pela SEAP, a fim de se avaliar o requisito subjetivo, o que foi feito em 19.02.2021, documento que atestou bom comportamento do apenado.

Segue relatando que os autos, que deveriam ter sido imediatamente tramitados ao MP, só o foram em 03.03.2021. Em 17.03.2021, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de progressão. ocorre que em 23.03.2021 (vejam bem, com o benefício já vencido há 11 dias), o magistrado, ao invés de decidir o pedido que já preenchia todos os requisitos legais para deferimento, requer realização de exame criminológico com prazo de 30 dias.

Alega, em resumo, excesso de prazo para juntada do exame criminológico.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para progredir o paciente ao regime semiaberto. No mérito, requer a concessão da ordem em definitiva.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 4787472)

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo. (Id n. 4941480)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (Id n. 5081885)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre o excesso de prazo para a análise do pleito para a progressão de regime do paciente para o semiaberto perante o Juízo de Execução.

Ocorre que, em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que no Processo-origem n. 0004419-04.2016.8.14.0013, no movimento n. 97.1, o Juízo
a quo
, em 03/05/2021, concedeu ao paciente a progressão do regime do paciente para o semiaberto, restando, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
writ
ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, 11 de maio de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/05/2021